Tribunal: STJ
Processo: 0292982-21.2025.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 31550 - DF(2025/0292982-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: OSSINALD MAXIME
AGRAVANTE
: JOLINA PIERRE RENE
AGRAVANTE
: JEAN FANEL ALPHONSE
AGRAVANTE
: BENOIT BEBE
AGRAVANTE
: ANDREL HUBERT
AGRAVANTE
: JEAN RICHO CETOUTE
ADVOGADO
: JOÃO MAZZI BRUNO - SP449669
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
IMPETRADO
: EMBAIXADOR DO BRASIL EM PORTO PRÍNCIPE -
REPÚBLICA DO HAITI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCESSÃO DE VISTOS HUMANITÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. AUSÊNCIA DE ATO ESPECÍFICO E
CONCRETO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Agravo interno interposto da decisão que indeferiu a inicial de mandado
de segurança impetrado por cidadãos haitianos contra ato omissivo, atribuído ao
Ministro das Relações Exteriores e à Embaixada do Brasil em Porto Príncipe, relativo à
concessão de vistos humanitários para reunião familiar, conforme previsto na Portaria
Interministerial MJSP/MRE 38/2023.
2. A competência para processar e julgar o mandado de segurança decorre
da autoridade coatora que pratica o ato, conforme o dispositivo constitucional e a
jurisprudência deste Tribunal.
3. A ausência de demonstração de ato específico e concreto, comissivo ou
omissivo, do Ministro das Relações Exteriores afasta sua legitimidade passiva para
integrar o polo passivo do mandado de segurança, implicando na incompetência do
Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito.
4. O Ofício Circular
da Coordenadora-Geral de
12/2025/CGMIG/DPA/PFE,
Polícia de Migração da Polícia Federal, indicado pelos próprios impetrantes como ato
coator, reforça a ausência de legitimidade passiva do Ministro das Relações Exteriores.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54948501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 4d6a59e5-c7a1-46bc-96c2-4d19d453ebb0

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/03/2026
11/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54948501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/03/2026 18:25:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 4d6a59e5-c7a1-46bc-96c2-4d19d453ebb0

AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 31550 - DF(2025/0292982-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: OSSINALD MAXIME
AGRAVANTE
: JOLINA PIERRE RENE
AGRAVANTE
: JEAN FANEL ALPHONSE
AGRAVANTE
: BENOIT BEBE
AGRAVANTE
: ANDREL HUBERT
AGRAVANTE
: JEAN RICHO CETOUTE
ADVOGADO
: JOÃO MAZZI BRUNO - SP449669
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
IMPETRADO
: EMBAIXADOR DO BRASIL EM PORTO PRÍNCIPE -
REPÚBLICA DO HAITI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCESSÃO DE VISTOS HUMANITÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. AUSÊNCIA DE ATO ESPECÍFICO E
CONCRETO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Agravo interno interposto da decisão que indeferiu a inicial de mandado
de segurança impetrado por cidadãos haitianos contra ato omissivo, atribuído ao
Ministro das Relações Exteriores e à Embaixada do Brasil em Porto Príncipe, relativo à
concessão de vistos humanitários para reunião familiar, conforme previsto na Portaria
Interministerial MJSP/MRE 38/2023.
2. A competência para processar e julgar o mandado de segurança decorre
da autoridade coatora que pratica o ato, conforme o dispositivo constitucional e a
jurisprudência deste Tribunal.
3. A ausência de demonstração de ato específico e concreto, comissivo ou
omissivo, do Ministro das Relações Exteriores afasta sua legitimidade passiva para
integrar o polo passivo do mandado de segurança, implicando na incompetência do
Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito.
4. O Ofício Circular
da Coordenadora-Geral de
12/2025/CGMIG/DPA/PFE,
Polícia de Migração da Polícia Federal, indicado pelos próprios impetrantes como ato
coator, reforça a ausência de legitimidade passiva do Ministro das Relações Exteriores.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54285326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:51
Código de Controle do Documento: de96138b-4ec2-4d49-a219-58d1e72d971c

Trata-se de agravo interno interposto por OSSINALD MAXIME e OUTROS
da decisão de fls.

213/216.
Em suas razões, a parte recorrente alega que a impetração decorre de
omissão administrativa sistêmica da Embaixada do Brasil em Porto
na
Príncipe/Haiti
tramitação de pedidos de visto humanitário para reagrupamento familiar já deferidos
pelo Ministério da Justiça, em afronta aos princípios da isonomia, da impessoalidade e
da moralidade administrativa. Defende, assim, a legitimidade passiva da autoridade
apontada como coatora, diante do dever de coordenação e fiscalização ministerial,
bem como devido à aplicação da teoria da encampação (fls.
).
224/229
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
237/240
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Na origem, cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar e com
pedido de extensão dos efeitos a outros indivíduos impetrado por OSSINALD MAXIME
e OUTROS (haitianos) contra ato omissivo atribuído à União – Ministro das Relações
Exteriores – e à Embaixada do Brasil em Porto Príncipe relativo à concessão de vistos
para reunião familiar prevista na Portaria Interministerial
(fls.
).
MJSP/MRE 38/2023
2/46
Defendem os impetrantes que o
é tempestivo, à luz do
da
writ
art. 23
e que compete ao Superior Tribunal de Justiça o seu processamento,
Lei 12.016/2009,
por se tratar de impugnação a ato omissivo atribuído a Ministro de Estado. Relatam
que, não obstante o deferimento dos pedidos no sistema Migrante Web, a fase
consular de aposição do visto encontra-se inviabilizada, havendo retenção de
passaportes e notícias de irregularidades, bem como que o Ofício Circular
expedido pela Polícia Federal, teria impedido o ingresso no
12/2025/CGMIG/DPA/PF,
Brasil, inclusive de requerentes com pedidos já deferidos, intensificando a separação
familiar.
Como se vê, em que pesem as alegações trazidas pela parte agravante, os
argumentos apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
A decisão agravada consignou os seguintes fundamentos centrais para o
indeferimento da inicial (fl. 215):
Documento eletrônico VDA54285326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:51
Código de Controle do Documento: de96138b-4ec2-4d49-a219-58d1e72d971c

A competência para processar e julgar o mandado de segurança
decorre da autoridade coatora que pratica o ato (
),
rationae personae
conforme o dispositivo constitucional e a jurisprudência do STJ.
No presente caso, a inicial versa sobre ato omissivo atribuído ao
Ministro de Estado das Relações Exteriores em razão da seguinte ocorrência
alegada:
"[...] quanto as provas de parentescos, antecedentes criminais,
entre outros, ou seja, o que tinha que ser analisado para o
deferimento, já foi analisado no processo administrativo que correu no
Brasil. No Haiti, como já vimos, procede-se apenas com a formalidade
" (fl. 13).
do Visto, e que não ocorre
Na realidade, a impetração apenas relata a morosidade na análise de
processo administrativo relativo à concessão de visto humanitário, sem
demonstrar de forma concreta qual ato específico do Ministro das Relações
Exteriores teria violado o direito que os impetrantes pretendem resguardar.
Não há, pois, a comprovação de ato concreto (comissivo ou
omissivo) praticado pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Ademais, o
o da
(Lei de Migração) estabelece
art. 7
Lei 13.445/2017
que a competência para conceder vistos é das repartições consulares
brasileiras no exterior, como embaixadas, consulados e demais
representações habilitadas pelo Poder Executivo.
Assim, não se evidencia a legitimidade da autoridade indicada como
coatora para integrar o polo passivo do presente mandado de segurança, o
que implica afastar a competência do Superior Tribunal de Justiça para
processar e julgar o feito.
No mesmo sentido: MS 31.717, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de
MS
Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de
22/10/2025;
31.393/RS,
MS
Ministro Gurgel de Faria, DJe de
27/06/2025;
29.944/DF,
2/10/2024.

Assim, a questão relativa à legitimidade da autoridade indicada como
coatora para integrar o polo passivo do presente mandado de segurança foi superada
em razão da ausência de demonstração de qual ato específico e concreto do Ministro
das Relações Exteriores teria violado o direito que os impetrantes pretendem
resguardar, tal como fundamentado na decisão agravada.
Ademais, vale frisar que, anexado à petição inicial, os próprios impetrantes
trazem aos autos e indicam como ato coator o OFÍCIO CIRCULAR
de
da Coordenadora-Geral de Polícia de
12/2025/CGMIG/DPA/PFE,
25/6/2025,
Migração da Polícia Federal do Brasil (fls.
). Mais uma evidência que afasta a
66/67
legitimidade passiva do Ministro das Relações Exteriores.
Não foram formulados, portanto, argumentos no agravo interno que fossem
capazes de derruir os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual não merece
prosperar a pretensão recursal da parte agravante.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:51
Código de Controle do Documento: de96138b-4ec2-4d49-a219-58d1e72d971c

Documento eletrônico VDA54285326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:51
Código de Controle do Documento: de96138b-4ec2-4d49-a219-58d1e72d971c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no MS 31.550 / DF
Número Registro: 2025/0292982-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : OSSINALD MAXIME
IMPETRANTE : JOLINA PIERRE RENE
IMPETRANTE : JEAN FANEL ALPHONSE
IMPETRANTE : BENOIT BEBE
IMPETRANTE : ANDREL HUBERT
IMPETRANTE : JEAN RICHO CETOUTE
ADVOGADO
: JOÃO MAZZI BRUNO - SP449669
IMPETRADO : MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
IMPETRADO : EMBAIXADOR DO BRASIL EM PORTO PRÍNCIPE - REPÚBLICA
DO HAITI
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO INTERNACIONAL - ESTRANGEIRO - ADMISSÃO / ENTRADA /
PERMANÊNCIA / SAÍDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OSSINALD MAXIME
AGRAVANTE : JOLINA PIERRE RENE
Documento eletrônico VDA54917571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:21
Código de Controle do Documento: d6e67254-a93b-4ee7-995e-4db5ee0bcc5f

AGRAVANTE : JEAN FANEL ALPHONSE
AGRAVANTE : BENOIT BEBE
AGRAVANTE : ANDREL HUBERT
AGRAVANTE : JEAN RICHO CETOUTE
ADVOGADO : JOÃO MAZZI BRUNO - SP449669
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO : MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
IMPETRADO : EMBAIXADOR DO BRASIL EM PORTO PRÍNCIPE - REPÚBLICA
DO HAITI
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel
de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:21
Código de Controle do Documento: d6e67254-a93b-4ee7-995e-4db5ee0bcc5f